Tribunal: TJSP
Processo: 2283411-20.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Corrupção ativa
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Habeas corpus – Corrução passiva qualificada – Trancamento da ação penal – Impossibilidade – Denúncia que descreve fato típico, com indícios suficientes de autoria – Manifestação do Ministério Público, após o oferecimento da resposta à acusação – Possibilidade – Defesa que arguiu preliminares – Respeito ao contraditório – Oitiva de corréu absolvido como testemunha ou informante –

Ementa:
Habeas corpus – Corrução passiva qualificada – Trancamento da ação penal – Impossibilidade – Denúncia que descreve fato típico, com indícios suficientes de autoria – Manifestação do Ministério Público, após o oferecimento da resposta à acusação – Possibilidade – Defesa que arguiu preliminares – Respeito ao contraditório – Oitiva de corréu absolvido como testemunha ou informante – Impossibilidade – Precedentes jurisprudenciais – Resposta à acusação com indicação de 6 testemunhas a serem ouvidas em juízo – Autoridade apontada coatora que confirmou o recebimento da denúncia e limitou a oitiva a 5 testemunhas – Impossibilidade – Art. 401, do Código de Processo Penal – Constrangimento ilegal – Ocorrência nesse ponto específico – Ordem parcialmente concedida.